Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730500-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: LUCAS GOMES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação ordinária ajuizada por LUCAS GOMES MARQUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do ora agravante, que deferiu tutela de urgência para suspender a eficácia do ato administrativo que eliminou o requerente do concurso público para provimento de cargos de Escrivão da PCDF, bem como para assegurar a permanência do candidato no certame, determinando sua convocação para as fases subsequentes do concurso. Afirma o agravante que o Juízo a quo, ao determinar o retorno do candidato ao certame, com base nos laudos médicos apresentados pelo candidato, produzidos após o conhecimento das razões que levaram à sua inaptidão no concurso em tela, se imiscuiu no mérito administrativo, substituindo a junta médica da banca examinadora, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme entendimento sedimento pelo C. STF. Aduz que o laudo da ressonância magnética do tornozelo esquerdo do agravado, assinado por médica radiologista inscrita no CRM-DF 11574, apresentado quando da avaliação médica, é contundente ao atestar a presença de condição incapacitante expressamente prevista no subitem 13.10.2, alínea 111, do edital de abertura. Acrescenta que os novos laudos apresentados pelo candidato, por si só, não podem infirmar a conclusão da junta médica da banca examinadora, de inaptidão do agravado, com base exclusivamente no edital e nas necessidades específicas do cargo concorrido, tendo em vista que a avaliação médica foi promovida por junta constituída por profissionais médicos especializados em concurso público e servidores da PCDF e goza de presunção de legitimidade. Entende, assim, que os laudos não podem invalidar o processo de averiguação de aptidão do agravado e a conclusão da junta médica especializada, que foi devidamente motivada, sob pena de substituição da banca examinadora. Pondera que qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de avaliação médica, deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno, o que não foi feito pelo agravado, porquanto não impugnou o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordou com as regras estabelecidas para a avaliação de saúde. Considera que o deferimento da pretensão do agravado privilegia candidato regulamente eliminado e fere, não só a autonomia da banca examinadora, mas também o princípio da segurança jurídica, visto que decisões semelhantes trarão instabilidade para a execução regular de concursos e processos seletivos públicos. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão do Juízo a quo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravado ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência visando garantir seu prosseguimento nas demais fases do concurso para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF, nos termos do Edital no 1 – PCDF, de 3/12/2019, diante de sua inabilitação pela junta médica do certame. A decisão pela inaptidão do candidato, exarada pela junta médica da banca examinadora, restou assim fundamentada, verbis: O candidato apresentou laudo de ressonância magnética de tornozelo esquerdo evidenciando lesão osteocondral no maléolo posterior da tibia e tenossinovite do tibial posterior. A junta médica comunica ainda que esta condição é incompatível com o exercício do cargo e que poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, podendo ser o motivo determinante de frequentes ausências ou causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro. A alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 13.7.3, 13.7.3.1 e 13.10.2, alínea 111, do Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, a banca considera o candidato inapto na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051 (ID 39229155) Não obstante as conclusões adotadas pela junta médica no sentido de que a lesão retratada no laudo de ressonância magnética apresentado pelo candidato seja incapacitante para o exercício do cargo, o relatório técnico juntado aos autos primários, firmado por médico especialista (ID 132974928), atesta o contrário, senão vejamos: (...) Portanto, ao avaliar o quadro clínico e os exames de imagens atesto que não há nenhum impedimento para prática de atividades físicas ou laboral e os exames de imagem comprovam a cicatrização dos ligamentos lesionados e a visualização de uma pequena lesão osteocondral de 6mm no maleolo posterior. Esta lesão está assintomática e é comum de ser visualizada em exames pós operatórios ou até mesmo em praticantes de atividade física regular, não necessitando de nenhum tratamento clínico ou intervenção, assim como não gera nenhuma preocupação quanto ao prognóstico. Diante do exposto, declaro que o paciente não apresenta nenhuma lesão que possa ser incapacitante a curto e médio prazo ou situação que coloque em risco a segurança do candidato ou terceiros no exercício de atividades operacionais, assim como não caracteriza-se situação que determine ausências frequentes ao exercício profissional pleiteado ou qualquer outra situação que o impeça de realizar atividades operacionais. Nessa mesma linha, o laudo médico de ID 132974930, elaborado por especialista diverso, ratifica as conclusões acima lançadas, ao consignar ao final que: (...) Desta forma, declaro que o referido paciente não apresenta nenhuma lesão que possa ser incapacitante a curto ou médio prazo ou situação que coloque em risco a segurança do candidato ou terceiro no exercício de atividades operacionais ou situações que determine ausências frequentes ao exercício profissional pleiteado ou qualquer outra situação que o impeça a realizar atividades operacionais. Nesse contexto, não se olvida que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser afastada por prova contrária contundente. Todavia, no presente caso, os elementos de prova coligidos ao processo, notadamente os dois laudos médicos produzidos por profissionais diferentes, justificam a concessão de tutela deferida na origem, de modo a assegurar a participação do requerente nas demais fases do concurso até que seja possível analisar com maior precisão eventual direito reclamado. Não se observa, portanto, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, porque, a despeito dos fundamentos lançados pela banca examinadora para declarar a inaptidão do candidato, há nos autos documentos relevantes que autorizam garantir a permanência do agravado no certame ao menos até exame final de mérito da demanda. Do mesmo modo, não se encontra presente o perigo de dano. Na verdade, o risco se manifesta de maneira inversa, porquanto milita em favor da parte agravada. Isso, porque caso seja afastada a eficácia da decisão ora impugnada, haveria prejuízo claro ao recorrido, que ficaria impedido de participar das demais fases do concurso, esvaziando sua pretensão de aprovação final no certame. Dessa forma, sem qualquer intenção de se adiantar no mérito da ação e visando, ainda, assegurar que o requerente não seja prejudicado por decisões diversas tomadas em juízo de cognição superficial, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator